Tribunal: TJES
Processo: 0018924-97.2005.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018924-97.2005.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado (Art. 121, §2º, IV, do CP). Crime Hediondo (Art. 1º, I, da Lei 8.072/90). Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Preclusão de nulidade não arguida por recurso próprio. Autoria baseada em indícios corroborados. Dosimetria fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia por ausência de prova mínima de autoria (art. 155 do CPP), e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena por suposta ausência de fundamentação na dosimetria.

II. Questão em discussão

2. A apelação discute:

(i) a possibilidade de reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia não impugnada por recurso próprio, alegando ausência de justa causa;

(ii) a suficiência dos elementos probatórios que embasaram a condenação;

(iii) a legalidade e fundamentação da dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade foi rejeitada por estar preclusa, uma vez que não foi arguida oportunamente por meio de recurso em sentido estrito, conforme exigido pelo art. 581, IV, do CPP.

4. Quanto ao mérito, embora ausente testemunha ocular do delito, o conjunto probatório — consistente em depoimentos indiretos, histórico de ameaças, animosidade prévia e ausência de prova de álibi — revelou-se suficiente para a condenação, em respeito à soberania do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF).

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos concretos: intensidade do dolo e frieza na execução (culpabilidade), condenação anterior (maus antecedentes), e histórico social comprometido por registros de fuga e envolvimento em outros delitos (conduta social), atendendo aos parâmetros do art. 59 do Código Penal. Não houve causas de aumento ou diminuição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a condenação e a dosimetria da pena, em razão da ausência de nulidade, suficiência de provas e fundamentação idônea da pena-base. Prevalência da soberania do Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Robson Gomes
, contra a sentença exarada pelo Conselho de Sentença que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em virtude do homicídio praticado contra a vítima Laura Madalena Soares de Oliveira.

Nas razões recursais, a defesa alega nulidade do processo desde a decisão de pronúncia, sob o argumento de que não haveria provas judicializadas que apontem a autoria delitiva.

Sustenta que a sentença de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri sem que haja qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Ademais, requer a absolvição do acusado, por ausência de prova suficiente de autoria.

Ainda, insurge-se a defesa contra a dosimetria da pena, impugnando a pena-base fixada acima do mínimo legal, estabelecida em 25 anos e 6 meses de reclusão.

Argumenta que a sentença de primeiro grau exasperou a reprimenda inicial de forma desproporcional e genérica, sem apresentar fundamentação concreta apta a justificar a majoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Aponta, especificamente, que as considerações do juízo a quo sobre a culpabilidade, a conduta social e as consequências do crime seriam baseadas em elementos inerentes ao tipo penal ou em juízos morais abstratos, o que violaria o princípio da individualização da pena e a exigência de fundamentação idônea.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018924-97.2005.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente que, no dia

07/11/2008, aproximadamente as 20:40 horas, na Avenida Castro Alves, s/n', no

bairro Interlagos, Linhares-ES, o DENUNCIADO ROBSON GOMES, vulgo "Binha",

agindo com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima LAURA MADALENA SOARES OLIVEIRA, causando-Ihe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 14, as quais foram a causa de sua morte. Emerge-se que o DENUNCIADO após encontrar com a vítima no local dos fatos, sacou de sua arma de fogo e passou a efetuar disparos, evadindo-se após a execução.

Depreende-se, por fim, que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com os disparos. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, combinado com o artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais sustentando, em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que a acusação foi recebida e a causa foi levada ao Tribunal do Júri com ausência de prova judicializada mínima quanto à autoria delitiva, em afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, reiterando que não há testemunha ocular e que o réu negou envolvimento no crime, alegando, inclusive, que estaria em um retiro religioso no momento do fato.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena imposta, sob o fundamento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em elementos genéricos, especialmente no tocante à culpabilidade, aos antecedentes e à conduta social do sentenciado.

A preliminar de nulidade não merece acolhimento.

Como bem ressaltado no parecer do Ministério Público, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, a decisão de pronúncia não foi impugnada por meio de recurso próprio — o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, IV, do CPP —, de modo que eventual nulidade estaria preclusa, nos termos do art. 586 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça também segue essa orientação, ao consignar expressamente que, não tendo havido recurso próprio contra a pronúncia, resta preclusa a análise da matéria em sede de apelação.

Superada, portanto, a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A materialidade do delito encontra-se robustamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico, o qual atestou que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região do rosto, lesão essa que foi a causa da morte.

O referido laudo é compatível com os relatos de testemunhas que presenciaram o estado do corpo da vítima logo após o crime e com a dinâmica descrita na denúncia.

No tocante à autoria, embora não haja testemunha presencial direta, o conjunto probatório coligido aos autos permite concluir que há indícios suficientes de autoria para sustentar a condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

A testemunha José Carlos dos Santos, ouvido em juízo, afirmou que conhecia a vítima e que,
“na época do crime, ouviu muita gente comentando que quem matou Laura foi o Robson, que era conhecido como Binha e tinha envolvimento com coisas erradas no bairro”.

Ainda que se trate de relato indireto, essa informação foi corroborada por outros elementos dos autos, notadamente pelo depoimento de Marli da Conceição, que declarou em juízo:
“Laura me contou que estava sendo ameaçada por um homem chamado Binha e que tinha medo dele”.

Embora Marli também não tenha presenciado o crime, seu depoimento atribui contexto anterior de ameaça entre o réu e a vítima, revelando animosidade pré-existente, elemento que o Tribunal do Júri considerou suficiente para fundamentar o juízo de culpa, com base na íntima convicção prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Ressalte-se que o acusado, em plenário, negou envolvimento no crime e alegou estar em retiro religioso no momento dos fatos.

No entanto, não apresentou qualquer documento, testemunha ou outro meio de prova que confirmasse essa versão.

A alegação, portanto, permaneceu isolada, sem suporte empírico mínimo capaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria.

Assim, ao decidir pela condenação, o Conselho de Sentença optou por uma das versões verossímeis dos autos, nos termos autorizados pela doutrina e jurisprudência.

Cumpre destacar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente, deve ser respeitada sempre que a decisão encontrar apoio mínimo no acervo probatório.

No presente caso, o conjunto de indícios diretos e indiretos, somado ao histórico de ameaça, à ausência de versão confirmatória da defesa e à firme negativa da vítima sobre envolvimento com qualquer outro desafeto, fornecem base suficiente para a manutenção da condenação.

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a pena-base fixada em 25 anos e 06 meses de reclusão, acima do mínimo legal (12 anos), sustentando ausência de fundamentação concreta.

A sentença valorou negativamente as circunstâncias da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social do réu. Examino cada uma delas.

A culpabilidade foi negativada com base na intensidade do dolo e na premeditação demonstrada nos autos.

Consta da sentença que o réu foi ao encontro da vítima já portando arma de fogo e efetuou o disparo em região vital, o que denota frieza, determinação e plena consciência da letalidade da conduta.

O juiz destacou, com base no laudo pericial, que o disparo foi dirigido ao rosto da vítima, o que afasta qualquer hipótese de ação impulsiva. Tais elementos extrapolam os requisitos típicos do homicídio doloso, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui condenação anterior transitada em julgado pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do CP), com trânsito em julgado em 07/02/2001.

Embora tal condenação não configure reincidência, por ultrapassado o prazo legal de 5 anos, pode sim ser valorada como maus antecedentes.

A conduta social também foi negativada com base em elementos concretos.

Consta nos autos boletim de ocorrência que atribui ao réu a prática de outros crimes no bairro em que residia, além de relato sobre fuga de estabelecimento prisional mediante uso de ferramenta artesanal (serrinha).

Tais dados constam em documentos formais e foram confirmados, em juízo, por testemunha da administração penitenciária local.

Assim, não se trata de presunção ou dedução genérica, mas de elementos objetivos que autorizam a valoração negativa da conduta social.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, personalidade, consequências do crime e comportamento da vítima) não foram negativadas e, portanto, a pena-base foi majorada exclusivamente com base em três vetores, todos com fundamentação concreta e compatível com os critérios do art. 59 do Código Penal.

A pena intermediária e a pena definitiva foram mantidas no mesmo patamar, não havendo causas de aumento ou de diminuição aplicáveis.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação ou em desproporcionalidade da reprimenda imposta, a qual guarda compatibilidade com a gravidade concreta do fato, o histórico do réu e os demais elementos dos autos.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.